Tribunal: TJPA
Processo: 0806379-49.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806379-49.2026.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA DA SILVA BATISTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ATO. PERDA DE OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA.
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal pela prática do crime de latrocínio. A defesa sustenta ilegalidade da custódia pela ausência de audiência de custódia no prazo legal e pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da condição de genitora de filho menor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de realização imediata de audiência de custódia enseja ilegalidade da prisão preventiva; (ii) saber se é possível a análise, nesta instância, do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização superveniente da audiência de custódia, com homologação da prisão e manutenção da preventiva, afasta a alegada ilegalidade, configurando perda de objeto da impetração quanto a esse fundamento.

4. O exame do pleito de prisão domiciliar não é possível em sede originária, pois a matéria está pendente de apreciação pelo d. Juízo de origem, o que caracteriza indevida supressão de instância.

5. Ademais, a ausência de prova pré-constituída acerca da condição de genitora de filho menor impede o acolhimento do pedido, sendo incabível dilação probatória em
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

6. Writ não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 3º, II; CPP, art. 318, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 181.231/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 05/04/2011; STJ, AgRg no RHC 149.264/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do
writ,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensora Pública, Dra. Letícia Câmara Machado, em favor da nacional Larissa da Silva Batista, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, apontando tecnicamente como autoridade.

Narra a impetrante que a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde 04/02/2025, data em que foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo nº 0800060-09.2024.8.14.0009, sem que tenha sido submetida à audiência de custódia no prazo legal, circunstância que, segundo sustenta, configura flagrante ilegalidade da custódia.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de filhos menores, razão pela qual, subsidiariamente, sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Requereu, em sede liminar, o relaxamento imediato da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar, bem como a confirmação da ordem no julgamento de mérito (ID n° 34617912).

Juntou documentos (ID n° 34617914).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34751510), o impetrado presta informações (ID nº 34784551) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 34805267).

É o relatório necessário.

VOTO

Como se depreende, a paciente sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, sob o argumento de que se encontra segregada há mais de um mês sem a realização da audiência de custódia. Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de possuir filhos menores sob sua responsabilidade.

Pois bem.

Das informações prestadas pela autoridade coatora (ID n° 34784551), consta:

Na origem se trata de Ação Penal de nº 0800060-09.2024.8.14.0009, em que a acusada LARISSA DA SILVA BATISTA foi denunciada juntamente com o corréu JOÃO JHONATAN DO ROSÁRIO PINHEIRO pelo crime de latrocínio (art. 157, §2º, inciso II e §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro).

A acusada LARISSA DA SILVA BATISTA foi presa em flagrante no dia 08 de janeiro de 2024 (ID 106722348).

Durante a audiência de custódia realizada no dia 09 de janeiro de 2024, o Juízo Plantonista proferiu decisão homologando a prisão em flagrante e concedendo liberdade provisória à custodiada, além de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (ID 106787601).

O Alvará de Soltura foi cumprido em 18 de janeiro de 2024 (ID 107300903).

O Inquérito Policial foi devidamente relatado no ID 112076758.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da acusada LARISSA DA SILVA BATISTA em 25 de abril de 2024 (ID 114153300).

A denúncia foi recebida no dia 09 de agosto de 2024, conforme ID 122766540. Decisão decretando a prisão preventiva da acusada no dia 28 de julho de 2025, sob o fundamento de descumprimento das cautelares anteriormente fixadas (ID 149353530).

A prisão da acusada foi comunicada em 04 de fevereiro de 2026, conforme documento ID 167129339.

Devidamente citada, a acusada apresentou Resposta à Acusação no dia 27 de fevereiro de 2026 (ID 168657895).

Após a defesa apresentada, houve a manutenção do recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2026 (ID 170044878).

O Magistrado em exercício nesta unidade judiciária, durante o período de férias do Juiz Titular, Dr. Gabriel de Freitas Martins, ao tomar conhecimento da ausência de realização da audiência de custódia por ocasião do cumprimento da prisão preventiva da acusada, determinou a designação do referido ato para o dia 16 de março de 2026, nos termos do despacho de ID 171027146.

Audiência de custódia realizada no dia 16 de março de 2026, em que houve homologação da prisão efetuada, conforme decisão ID 171176637, tendo sido mantida a prisão preventiva da ré conforme ID 171182403.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 12 de maio de 2026 (ID 170044878).

Conforme já consignado, a audiência de custódia foi regularmente realizada em 16 de março de 2026, ocasião em que houve a homologação da prisão em flagrante e a consequente manutenção da preventiva, nos termos da decisão constante do ID nº 34784551. Diante desse cenário, verifica-se a superveniência de fato que enseja a perda de objeto da insurgência quanto à alegada ausência de realização do referido ato.

No tocante ao pleito de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, em razão da condição de genitora de filho menor de 12 (doze) anos, observa-se que a matéria já foi objeto de análise em sede liminar, oportunidade em que o pedido não foi conhecido (ID nº 34751510), sobretudo porque a própria impetrante reconheceu a existência de requerimento pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Desse modo, a análise do tema por esta instância configuraria indevida supressão de instância, razão mantenho o não conhecimento do
writ
neste particular.

Nesse sentido, a título ilustrativo:

“O STJ, em princípio, não pode apreciar diretamente em habeas corpus questão não debatida no tribunal apontado como autoridade coatora, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Inadmissibilidade de exame da pretensão de redução do tempo de cumprimento da medida privativa de liberdade.”

(STJ - HC: 181231 RO 2010/0143236-8, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 05/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2011)

Ad
emais, não fora juntado aos autos qualquer prova a indicar ser a paciente genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, e, portanto,
“Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória.

(AgRg no RHC 149.264/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)”.

À vista do exposto, não conheço do
writ
em razão dos fundamentos apresentados.

Belém, 01/04/2026